Tribunal: TJBA
Processo: 8006046-25.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006046-25.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA LIMA DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DANTAS CAMILO CORREIA, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, ALESSANDRA DANTAS CAMILO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS (26% A.M.). ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL (6,99% A.M.). DANO MORAL CONFIGURADO. PROMESSA NÃO CUMPRIDA DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Recursos de apelação interpostos por
BANCO AGIBANK S.A.
e
JUCIARA LIMA DE MENEZES
contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de juros e repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios de 26% ao mês, determinando adequação à taxa média de mercado (6,99% a.m.) e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça à autora;
(ii) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (26% a.m.) é abusiva e deve ser limitada à taxa média de mercado;
(iii) examinar o cabimento da repetição do indébito em dobro;
(iv) avaliar a existência e a extensão do dano moral, bem como a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça subsiste quando o impugnante não apresenta provas aptas a afastar a presunção legal de hipossuficiência, permanecendo válida a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite da Lei de Usura (Súmula 596/STF), porém a revisão judicial é cabível diante de cláusulas abusivas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, CDC).

5. A taxa de juros de 26% ao mês (1501% ao ano) aplicada em contrato de empréstimo pessoal não consignado revela-se manifestamente abusiva quando confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,99% a.m. e 124,99% a.a.), demonstrando desequilíbrio contratual.

6. A alegação genérica do banco quanto ao risco da operação não constitui justificativa para a elevação desproporcional dos encargos, ausente demonstração de elementos técnicos ou econômicos que sustentem a taxa aplicada.

7. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, pois não comprovada má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no
Tema 929/STJ (REsp 1.111.890/SP)
e art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O dano moral é configurado quando comprovada falha na prestação do serviço, especialmente diante da promessa não cumprida de fornecimento de cartão de crédito vinculada ao contrato de empréstimo.

9. A conduta do banco, ao vincular a contratação de empréstimo à promessa de cartão não disponibilizado, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa da consumidora, caracterizando dano extrapatrimonial.

10. O valor indenizatório fixado em R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente e deve ser majorado para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte.

11. Diante do desprovimento do apelo do réu, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido.

Recurso da Autora parcialmente provido para majorar a compensação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando ausentes provas que afastem a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.
2. A cobrança de juros remuneratórios de 26% ao mês em contrato de crédito pessoal referente a março de 2018 para crédito não consignado restou abusiva, de forma que deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, não configurada quando o excesso decorre de taxa contratual expressa.

4. A promessa não cumprida de fornecimento de cartão de crédito vinculado ao empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

5. A majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
O desprovimento integral do recurso do réu enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929 – REsp 1.111.890/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001615-18.2018.8.05.0041, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER DOS RECURSOS
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Réu, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Autora PARA majorar a compensação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)